Tribunal: TJDFT
Processo: 0742554-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742554-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSÓRCIO ÁGUAS DO DF NORTE AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA TERRACAP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSÓRCIO ÁGUAS DO DF NORTE contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA TERRACAP. O recorrente formulou pedido de desistência do recurso (ID 42333287). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil – CPC que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do agravo de instrumento. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo o pedido de desistência para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 03 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator